Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701000-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE CARVALHO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANYELLE CARVALHO OLIVEIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, para que seja deferida a seu favor a medida liminar negada na origem, a fim de que possa ser assistida por um acompanhante por ocasião de seu parto, como lhe garante o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 8o, § 6o). Na origem a parte autora questionou a legalidade da diretoria do Hospital Regional de Taguatinga. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Busca a parte autora lhe seja garantido o direito de ter consigo um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Informa que possui 34 anos de idade e foi orientada a ser internada para a "resolução" da gestação, com 40 semanas, no dia 01/07/2020. Decido sem a oitiva do Ministério Público, por ora, o qual será intimado em sequência e pode atuar a qualquer tempo, uma vez que a data indicada para a internação se eon encontra próxima (01/07/2020) e o pedido em destaque foi apresentado a este juízo nesta data, às 18h43. A sociedade vive os efeitos nefastos e deletérios da pandemia MUNDIAL promovida pela COVID-19, que impactou diretamente o serviço de saúde, haja vista os inúmeros protocolos sanitários. No relatório médico apresentado, assinado por médica da Secretaria de Saúde (id. no 66394415), NÃO HÁ O PEDIDO DE ACOMPANHANTE PARA A AUTORA, o que demonstra a ausência de necessidade imperiosa, já que a própria ginecologista-obstetra não evidenciou tal recomendação. Por outro lado, se a direção do hospital vedou o ingresso de acompanhante dentro do centro obstétrico certamente o fez, inclusive, para preservar a incolumidade física de todos, inclusive da suposta pessoa. Por fim, o diploma normativo invocado realmente traz a lume a possibilidade de acompanhamento, no trabalho de parto. Ocorre que todo e qualquer direito deve ser cotejado com a realidade social cambiante, não se travestindo de absoluto, principalmente neste momento, único, na história, em que se busca, sempre que possível, se preservar a intangibilidade física das pessoas. Em arremate, há um nítido contraste entre o direito ao acompanhamento e as rotinas de trabalho implementadas pela administração pública, no que concerne ao estado de emergência que vivemos, premido por contágios e mortes diárias, em decorrência do coronavírus. O legislador, certamente, ao destacar a norma, não a previu para estados atípicos sociais, tais quais o que presenciamos, no qual o mundo se encontra em luta diária para controlar uma pandemia de efeitos incalculáveis, tanto pessoais quanto sociais. Nesse prumo, ausente o requisito da prova inequívoca do direito ao acompanhamento, o que incorreria em desrespeito à decisão com fundamento em protocolo sanitário, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, dessintonizado dos predicados legais do artigo 300 do CPC. [...]” Nesse recurso pretende a parte agravante a antecipação da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Disciplina o art. 136 da Constituição Federal que pode o Presidente da República decretar o Estado de Defesa, para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, durante o qual pode ser restringido o direito de reunião. Conquanto esta prerrogativa, quanto à decretação do Estado de Defesa e restrição à liberdade de reunião, tenham sido conferidas ao Presidente da República, o STF, quando do julgamento do pedido de liminar na ADI 6.341, entendeu, por interpretação sistêmica da norma constitucional, que as medidas de prevenção à disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, podem ser adotadas concorrentemente pelos Governadores de Estado e do Distrito Federal e pelos Prefeitos Municipais, no âmbito da sua jurisdição e competência administrativa. Veja-se: “O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” A seu turno, a decisão referendada destacava, dentre outros: “[...] Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. [...]” Seguiram-se ainda inúmeras decisões, das quais destaco: “O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3o, VI, b, e §§ 6o e 7o, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator), que trazia a referendo o indeferimento da medida liminar, e, em parte, os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7o do art. 3o da Lei no 13.979/2020. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 06.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” ADI 6.343 “[...] o Supremo tem entendido que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente. Para a Corte, devem prevalecer as normas de âmbito regional quando o interesse em questão for predominantemente de cunho local, como no caso. [...]” SL 1.334 Na mesma linha de entendimento cito ainda a SS 5.389. Dessa forma, durante a Pandemia, os agentes públicos devem pautar suas ações com critérios técnicos e científicos, sendo competentes os entes estaduais, distrital e municipais para definir as medidas necessárias ao enfrentamento da crise sanitária da COVID-19. No caso das unidades hospitalares, em decorrência da situação extraordinária que se vive, é da equipe médica a prerrogativa de definir quem e quantas pessoas podem acompanhar que procedimentos médicos. Dito isso, verifico que na peça inicial a parte Agravante não faz o necessário confronto entre os critérios técnicos e científicos necessários para invalidar a adoção das medidas de contenção da Pandemia de Covid-19 durante o parto, requisito necessário para impugnar norma restritiva de direito garantida pela Lei n. 8.080/90, artigo 8o, § 6o (Estatuto da Criança e do Adolescente), com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.257/2005. Meras argumentações de que o ato por sí só viola direito garantido em Lei não se prestam para impugnar norma administrativa da unidade hospitalar, porque há presunção de que o Poder Público, aqui representada pela equipe médica, age no interesse da preservação da vida, inclusive da parturiente e de seu filho que está por chegar. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar parecer, decorrência da repercussão social e de saúde pública que eventual provimento poderá ocasionar. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator